Tribunal: TCU
Processo: 020.257/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3369/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA (peça 11), e conceder 15 (quinze) dias adicionais para cumprimento dos itens 1.7.1.1. e 1.7.1.3. do Acórdão 955/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 30 (trinta) dias adicionais para o cumprimento dos itens 1.7.1.2. e 1.7.1.4. do Acórdão 955/2023-TCU-Segunda Câmara , contados a partir de 17/5/2023, de acordo com o parecer da Seproc. 1. Processo TC- Processo 020.257/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edinalva Gomes Monteiro (XXX.886.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.